Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-74.2022.8.11.0105
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000914-74.2022.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODOLFO CESAR ALVES GONCALVES - CPF: 038.602.631-96 (EMBARGANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
RODOLFO CESAR ALVES GONCALVES

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO
–– OMISSÃO – PREMISSA EQUIVOCADA NA ANÁLISE – NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO
.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
RODOLFO CESAR ALVES GONCALVES
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1000914-74.2022.8.11.0105
, que
negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e manteve inalterada a sentença de improcedência.

A
parte
Embargante assevera que o acórdão
está firmado em premissa equivocada, uma vez que
a ação se funda sobre a violação do dever de informação no momento da contratação e não sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeitos infringentes
e reformar a decisão embargada
,
para
dar provimento ao recurso de apelação
reformando a sentença e julgando procedente a ação
.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
217909176

pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
RODOLFO CESAR ALVES GONCALVES

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
FATIMA BENEDITA DE ANUNCIACAO

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1000001-40.2023.8.11.0014
, que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e manteve inalterada a sentença de improcedência.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

ERRO/ OMISSÃO - PREMISSA EQUIVOCADA

A
Embargante assevera que o acórdão
está firmado em premissa equivocada, uma vez que a ação se funda sobre a violação do dever de informação no momento da contratação e não sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado.

Relata que
o Embargado a todo momento do processo tentou desvirtuar a matéria discutida, uma vez que a ação de funda sobre a violação ao dever de informação no momento da contratação que culminou no erro da contratação
e não sobre a validade do contrato
.

Contudo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício
, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada
.

O voto foi assim proferido:

“
Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

O recurso é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal; as contrarrazões foram apresentadas; a parte apelante é beneficiária da concessão da justiça gratuita; assim, mantenho o benefício.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RODOLFO CESAR ALVES GONCALVES contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
Antecipada
Inaudita
Altera
Parte
ajuizada
em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

1.
Da falha na prestação dos serviços – Ausência de contratação de cartão de crédito junto à empresa recorrida;

Nas razões de seu apelo, o autor Rodolfo Cesar Alves Gonçalves alega ter sido vítima de subterfúgio ao consentir com a obtenção de empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC), sob o entendimento equivocado de estar formalizando um contrato de empréstimo consignado em sua forma pura e simples. Ademais, argumenta que o instrumento contratual não discerniu claramente as taxas de juros incidentes, o
que lhe privou do conhecimento acerca das taxas de juros relacionadas à mencionada modalidade de RMC.

Em sua defesa, a parte apelada alega ser incontestável que foi contratado um empréstimo na modalidade de cartão consignado, e que só agora a parte apelante discorda da modalidade aderida, já que desde o momento da adesão tinha o conhecimento prévio das condições contratuais. Afirma ainda, que não há o que se falar em vício de consentimento, ante a assinatura contratual e fornecimento de documentos pessoais.

Pois bem.

Com efeito,
in
casu
, a parte autora, ora apelante, assegura que não contratou o cartão de crédito com a consequente Reserva de Margem Consignável.

Analisando os elementos contidos nos autos, constata-se que a parte apelante celebrou um contrato intitulado
“Termo de adesão de cartão de crédito
bonsucesso
”
com o banco apelado consoante se observa no id. 206771290. Além disso, no predito contrato, está estipulado de maneira explícita e objetiva que o propósito é a
“... para constituição de reserva de margem consignável - RMC, bem como, o desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, até a liquidação do saldo devedor...”
deixando claro a natureza do empréstimo a ser efetuado.

Ademais, no que se refere a taxa de juros, vemos estipulado na clausula n. 6, 12 e 13 do contrato, nesta última, especificando
“...os juros serão calculados de forma mensalmente capitalizada...”

Na verdade, não procede a alegação da parte apelante de que não recebeu qualquer informação, pois consentiu com o documento que informava da modalidade, devidamente assinado, essa alegação é corroborada pela análise das faturas anexadas aos autos, as quais demonstram a realização de saques, evidenciando o pleno conhecimento da modalidade contratual por parte da apelante.

Portanto, restou evidenciado que a parte apelante se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
. ”
(RAC nº N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/
2020)(
grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR
– CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de
crédito.”
(RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/
2020)(
grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito,
e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito
. ”
(TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/
2019)(
grifo nosso)

2. Da repetição do indébito em dobro

Cumpre destacar que não se afigura razoável a parte autora/apelante afirmar não ter feito a contratação do citado cartão de crédito consignado e, somente depois de passados sete anos de descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira, vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido “ludibriada”.

Portanto, tendo em vista que os descontos só foram realizados pois houve negócio jurídico celebrado entre as partes, o qual restou amplamente demonstrado pela parte apelada que a parte apelante realizou uma contratação, bem como se beneficiou com o valor disponibilizado a ela para saque, assim não existe ou existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé da parte apelada.

De fato, não tendo sido comprovada suposta má-fé praticada pelo banco apelado quanto ao valor pago pela parte apelante, não há como admitir a aplicação no disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, ao caso em tela.

Neste sentido tem sido direcionada a jurisprudência.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO QUE SE RESTRINGE AOS DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ART. 42, § ÚNICO DO CDC – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – A mera cobrança indevida não gera, por si só, dano moral passível de indenização.
Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a autora, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer ofensa de ordem imaterial, seja quanto à honra objetiva ou subjetiva, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por danos morais. II – O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre a repetição do indébito caso haja a cobrança e o pagamento de valor indevido pelo consumidor, além da demonstração de
máfé
pelo credor, o que não se verificou no caso
. (TJSP; Apelação Cível 0039857- 39.2013.8.26.0506; Relator (a): Paulo
Ayrosa
; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 28/01/2021). (
grifo
nosso)

Assim, inexiste a possibilidade de restituição dos valores descontados diretamente em sua folha de pagamento, pois a parte apelante utilizou o valor disponibilizado em sua conta, não havendo sentido na alegação de que o banco apelado agiu de má-fé para com a parte apelante.

Destarte, não se verificou no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, cabalmente provado por documentos, o que torna válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

3. Das taxas de juros

De outro giro, não restou comprovada ilegalidade nas taxas de juros ou outros índices que possam estar em desacordo com a legislação pertinente capaz de demonstrar a onerosidade excessiva da modalidade de contratação escolhida, não bastando apenas afirmar que é oneroso, necessário que haja comprovação nesse sentido, mormente sobre uma possível ilegalidade.

Ao que se verifica, em comparativo com a taxa média de mercado disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, o contrato está dentro dos limites de taxa legalmente aceitável, sendo,
no caso dos autos de 6,31% (ao mês) – 95,84% (ao ano)
, enquanto a taxa média prevista para a época variava entre 1,56% e 7,01% (ao mês) e 20,47% e 125,53% (ao ano).

Por fim, em que pese as alegações da parte recorrente, acerca de juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso paradigma julgado sob a técnica dos
recursos repetitivos
RESp.
1.061.530/RS
,
Tema 234-STJ
, firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a
). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/
c
o art. 406 do CC/02;

d
). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”

(STJ – 1ª – Seção -
REsp
1061530/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009).

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano:

Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.º 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 -
DJe
03/05/2019.

Por tais razões, conheço do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

”

Perceba que restou devidamente explicado que
das informações colhidas do contrato, não se pode identificar ausência de clareza nas informações
.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobreas informações contratuais:

[...]
Analisando os elementos contidos nos autos, constata-se que a parte apelante celebrou um contrato intitulado
“Termo de adesão de cartão de crédito
bonsucesso
”
com o banco apelado consoante se observa no id. 206771290. Além disso, no predito contrato, está estipulado de maneira explícita e objetiva que o propósito é a
“... para constituição de reserva de margem consignável - RMC, bem como, o desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, até a liquidação do saldo devedor...”
deixando claro a natureza do empréstimo a ser efetuado.

Ademais, no que se refere a taxa de juros, vemos estipulado na clausula n. 6, 12 e 13 do contrato, nesta última, especificando
“...os juros serão calculados de forma mensalmente capitalizada...”

Na verdade, não procede a alegação da parte apelante de que não recebeu qualquer informação, pois consentiu com o documento que informava da modalidade, devidamente assinado, essa alegação é corroborada pela análise das faturas anexadas aos autos, as quais demonstram a realização de saques, evidenciando o pleno conhecimento da modalidade contratual por parte da apelante.
[...]

Diante disso, a matéria
f
oi suficientemente analisada, onde se verificou que não restou violado qualquer direito de informação, concluindo-se pela validade da contratação.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024